Tribunal: TJDFT
Processo: 0753461-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito CIVIL. Agravo de instrumento. Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUTORA IDOSA COM DIAGNÓSTCO DE DEMÊNCIA, HAS E ALZHEIMER. TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL INDUSTRIALIZADA. ROL DA ANS. LEI No 14.454/2022. TESE VINCULANTE DO STF. ADI No 7.265. INTERPRETAÇÃO CONFORME DO ART. 10. § 13, DA LEI No 9.656/1998. PARÂMETROS TÉCNICOS E JURÍDICOS PARA A CONCESSÃO JUDICIAL. REQUISITOS CUMULATIVOS. DISTINGUISHING NO CASO CONCRETO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RISCO DE AGRAVAMENTO FUNCIONAL IRREVERSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na autorização e custeio integral pelo plano de saúde do tratamento prescrito com terapia nutricional enteral industrializada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, consistente na obrigação imposta à operadora de plano de saúde de autorizar e custear o tratamento com terapia nutricional enteral industrializada.
III. Razões de decidir
3. Os planos de saúde de autogestão, embora não se submetam às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), estão sujeitos à Lei no 9.656/1998 e ao regime regulatório da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar foi superado pela edição da Lei no 14.454/2022, que conferiu caráter exemplificativo ao referido rol, mediante critérios legais específicos. A referida lei alterou o art. 10, da Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), incluindo os §§ 12 e 13, que prevê o caráter exemplificativo do rol da ANS.
4. O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI no 7.265 e declarou a constitucionalidade da Lei no 14.454/2022, desde que observados determinados critérios. Na oportunidade, a Suprema Corte reconheceu a necessidade de se fazer uma interpretação do art. 10, § 13o, da Lei no 9.656/1998 conforme à Constituição, uma vez que o referido dispositivo legal, incluído pela Lei no 14.454/2022, trouxe um mecanismo excessivamente aberto de flexibilização do rol, considerando que: (i) sua redação não apresenta critérios técnicos objetivos e verificáveis; (ii) possibilita a cobertura fora do rol sem qualquer mediação ou avaliação prévia da ANS; e (iii) exige o preenchimento alternativo de um dos critérios fixados em seus dois incisos, reduzindo a capacidade de gestão do risco pelas operadoras e ampliando, potencialmente, a judicialização.
5. A controvérsia não envolve medicamento experimental ou tecnologia inovadora, mas terapia nutricional enteral industrializada, amplamente utilizada na prática clínica, prescrita pelo médico assistente como medida indispensável à manutenção da saúde e integridade física de paciente idosa com grave limitação para alimentação segura pela via oral. A nutrição enteral não se caracteriza como mero insumo alimentar ou comodidade assistencial, mas como meio terapêutico essencial, diretamente vinculado à preservação da vida e à prevenção de agravamento do quadro clínico.
6. Na esteira do que vem decidindo o STJ, compete ao médico assistente, responsável pelo acompanhamento direto do paciente, definir a terapêutica adequada ao quadro clínico apresentado, não podendo a operadora de plano de saúde substituir o juízo técnico do profissional habilitado por critérios administrativos, contratuais ou financeiros.
7. Embora os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 7.265/DF possam irradiar efeitos para as relações privadas de assistência à saúde, sua incidência concreta deve ser aferida à luz da natureza do tratamento pleiteado e das circunstâncias específicas do caso, especialmente quando não se trata de procedimento excepcional, inovador ou objeto de controvérsia técnico-científica relevante.
8. A terapia nutricional enteral constitui prática amplamente reconhecida na assistência clínica, indicada de forma individualizada pelo médico assistente com base em critérios clínicos objetivos, inexistindo controvérsia quanto à sua eficácia ou segurança. Em juízo de cognição sumária, a prescrição médica revela-se suficiente para demonstrar a necessidade do tratamento, sendo a exigência de avaliação técnica mais aprofundada compatível com a fase instrutória do processo.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 5o, caput, 6o e 196 e 230; Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei no 14.454/2022; Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ; STJ, 2a Seção, EREsp. 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/06/2022; STF, Plenário, ADI7.265/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 18/09/2025; STJ, AgInt no REsp 1.994.152/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, Dje 26/08/2022.